Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. MANDATÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. ENDOSSO. NECESSIDADE.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o autor, intimado para produzir provas, indica que não há outras provas a serem produzidas e requer o julgamento antecipado do mérito.2 – Ação de cobrança contra mandatário. Sem comprovação inequívoca de que o mandatário celebrou o contrato em nome próprio, a ele não pode ser atribuída a responsabilidade pelas obrigações constantes em negócio jurídico celebrado em nome do mandante (art. 663 do Código Civil).3 – Cheque. Necessidade de endosso. O cheque é ordem de pagamento a vista, pagável à pessoa nomeada com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso (art. 17 da Lei do Cheque). Sem que ocorra a transmissão do cheque nominal por endosso, não é cabível a condenação do emitente a pagar a quantia expressa na cártula a terceira pessoa, pois o cheque continua a ser de titularidade do beneficiário original.4 – Apelação conhecida e desprovida.(wi)